Tribunal: TJDFT
Processo: 0712346-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712346-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR CARVALHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto por SALVADOR CARVALHO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão da 1a Vara de Fazenda Pública (PJe n. 0711206-41.2023.8.07.0018), que no cumprimento de sentença ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, assim decidiu: “Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Retornem-se os autos à suspensão, conforme determinado no pronunciamento objurgado”. O recolhimento do preparo está demonstrado por meio do documento de ID 70357567. Esse, o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, estabelece as hipóteses em que o agravo de instrumento pode ser interposto. Dentre elas, destacam-se: Decisões sobre tutelas provisórias; Rejeição liminar da ação; Indeferimento da petição inicial; Determinação de exibição ou posse de documento ou coisa; Exclusão de litisconsorte; Inadimplência da produção de prova pericial. De se constatar, portanto, que a possibilidade de interposição desse recurso nessas situações decorre da necessidade de evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, garantindo, assim, maior efetividade e segurança ao processo. Malgrado tais aspectos, existem casos não contemplados no rol taxativo do referido artigo. Para essas situações, torna-se necessário analisar a taxatividade mitigada, introduzida pela tese firmada pelo Tema 988 do STJ. Tal abrandamento permite que o agravo de instrumento seja utilizado em situações que, embora não previstas expressamente no aludido rol, apresentem urgência e relevância, demandando pronta intervenção judicial, circunstância essa não presente no caso dos autos. Frente a tanto, não há dúvida de que tal decisão, por se tratar de instrumento voltado para o aperfeiçoamento do decisum contra o qual foi interposto, não pode ser enquadrada como urgente ou de nítida relevância da questão em análise. Nesse passo, cabe ressaltar o seguinte excerto de ementa: “4. Os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo, por isso mesmo, incabível agravo de instrumento contra despacho que rejeita os aclaratórios” (Acórdão 1328748, 0743313-03.2020.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2021, publicado no DJe: 05/04/2021.). De tudo quanto salientado, pode-se afirmar que é inviável a interposição de agravo de instrumento contra decisão que nega/dá provimento a embargos de declaração, como é o caso dos autos. Não por outra razão, esta Corte, ao analisar controvérsia semelhante à presente, assim decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, bem como aplicou a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, correspondente ao valor econômico dos bens a serem partilhados, prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, por considerar o recurso meramente protelatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa por embargos protelatórios. III. Razões de decidir 3. A controvérsia trazida no recurso não está prevista nas hipóteses de cabimento, trazida no rol do artigo 1.015 do CPC, tampouco amolda-se nas situações em que se constata a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. No caso, a multa aplicada não será imediatamente cobrada, seu valor somente será conhecido após a partilha dos bens, no decorrer da ação originária. Assim, poderá o agravante, acaso queira suscitar a questão, que não estará preclusa, como preliminar em eventual recurso de apelação, nos termos do disposto no artigo 1.009, §1o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento não conhecido. Tese de julgamento: “Não deve ser conhecido agravo de instrumento quando não for o caso das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, nem se tratar de situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (Acórdão 1968046, 0734202-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Confira-se, ainda, este outro precedente desta Casa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO BOJO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONSTANTE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A decisão do magistrado de 1o grau, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, mantendo a gratuidade de justiça deferida ao agravado, não encontra previsão legal para impugnação pela via do agravo de instrumento, observado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A tese consolidada pelo STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, não se amolda à hipótese analisada, uma vez que não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão quando do julgamento de eventual apelação, a autorizar a sua revisão imediata por esta instância julgadora. 3. Tampouco prospera a alegação de que as decisões proferidas no bojo de embargos à execução são, por analogia, imediatamente recorríveis, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o qual prevê o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. 3.1. A uma, porque a analogia é técnica de integração que pressupõe a existência de lacuna legislativa, o que não ocorre quanto às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. A duas, porque os embargos à execução ostentam natureza de ação de conhecimento e não de processo executivo. Precedente STJ. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1605858, 0739566-11.2021.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2022, publicado no DJe: 05/09/2022.) Forte em tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Coberto pela preclusão o presente recurso, arquivem-se os autos com as anotações de praxe. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator